Tribunal: TJES
Processo: 5005322-35.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005322-35.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: ALEX SANDRO MACHADO DE SOUZA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005322-35.2021.8.08.0048

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO: ALEX SANDRO MACHADO DE SOUZA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDADA. MOTORISTA. APLICATIVO. EXCLUSÃO DE CONTA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA ATO ILÍCITO. ASSIMILADA PELA RECORRENTE. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EXCEPCIONAL.
QUANTUM
REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada, ora recorrente, em face da sentença de piso que acolheu em parte o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defende, em apertada síntese, a inexistência de ato ilícito a fim de lastrear a condenação naqueles moldes.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado.

3. Conforme colhe-se da exordial, o autor é motorista parceiro vinculado à empresa ré, e que em decorrência de falha sistêmica, teria sido bloqueado do aplicativo sem aviso prévio. Tal situação teria criado embaraços à sua atividade laboral, ao passo que requereu a reativação de sua conta, danos cessantes, além de compensação moral.

4. O juízo de primeira instância, reconheceu a ausência superveniente de interesse processual tocantemente à obrigação de fazer, tendo em vista que o autor foi reincorporado ao aplicativo, bem como rejeitou a pretensão reparatória material. Verifico que bem caminhou o magistrado
a quo
, pois exsurge-se das provas que o recorrido não logrou êxito em demonstrar os lucros cessantes, mormente diante do fato de ter desincumbido-se de suas corridas por meio do aplicativo UBER.

5. Decerto, ao revés do que defende a recorrente, é flagrante a falha em seu proceder configurando o ato ilícito à luz da Lei nº 10.406/2002, eis que inaplicável o CDC, em razão da demora na resolução do bloqueio da conta do motorista, além da deficiência no dever de informar que culminou na falha de reconhecimento facial ensejadora da exclusão do aplicativo. Tais questões foram suficientemente trabalhadas nas razões da sentença, das quais utilizo-me em fundamentação
per relationem
, demonstrando ainda a ofensa moral, pois os contratempos irradiaram óbices à atividade laborativa desenvolvida pelo autor, vetor constitucionalmente resguardado.

6. Todavia, em relação ao montante da condenação, como se sabe, a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima. Sabe-se também que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

7. Na casuística telada, o ato reconhecido como ilícito deve ter sua potencialidade sopesada quando da fixação da compensação moral. Assim, considerando o dano causado ao recorrido, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrente, reputo suficiente estimar a indenização em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar, contudo, enriquecimento sem causa do autor e materialização de precedente temerário. Vejamos:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). DESCREDENCIAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO. EXCLUSÃO ARBITRÁRIA. DESPROPORCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)2- Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos. 3- In casu, restou observado o desligamento indevido e desproporcional do recorrido da plataforma do aplicativo do recorrente, sendo que havia alta taxa de satisfação, logo, escorreita a sentença que entendeu por ocorrência do dano moral. 4- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Recurso conhecido e não provido. (JECMT; RInom 1035261-28.2020.8.11.0001; Turma Recursal Única; Relª Juíza Valdeci Moraes Siqueira; Julg 04/03/2022; DJMT 09/03/2022” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. EXCLUSÃO DE MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA 99 TECNOLOGIA LTDA. (...) Danos emergentes referentes ao mês de dezembro de 2020 que não restaram configurados, ante a inexistência de comprovação do efetivo prejuízo. Montante fixado a título de dano moral que restou adequadamente arbitrado. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0016454-18.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Claudio de Mello Tavares; DORJ 18/02/2022; Pág. 698)”

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-os ao total de R$1.500,00 (HUM mil e quinhentos reais).

9. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

10. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.